Tribunal: TJSP
Processo: 2128719-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à prisão domiciliar - Descabimento da benesse - Situação concreta analisada à luz da Recomendação no 62 do CNJ – Embora o paciente integre grupo de risco para a covid-19, cumpre pena em regime fechado - Ausência de notícia de contágio ou falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido - Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à prisão domiciliar - Descabimento da benesse - Situação concreta analisada à luz da Recomendação no 62 do CNJ – Embora o paciente integre grupo de risco para a covid-19, cumpre pena em regime fechado - Ausência de notícia de contágio ou falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido - Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128719-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente WENDEL DE
SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
2
Habeas Corpus 21287 19-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4a RAJ – Campina/SP
Autos de origem: 0015942-60.2019.8.26.0502
Paciente: WENDEL DE SOUZA
Voto no 784
Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à prisão
domiciliar - Descabimento da benesse - Situação concreta
analisada à luz da Recomendação no 62 do CNJ – Embora o
paciente integre grupo de risco para a covid-19, cumpre pena em
regime fechado - Ausência de notícia de contágio ou falta de
preparo médico no estabelecimento prisional no qual está
recolhido - Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pela
Defensoria
Pública
do
Estado
de
São
Paulo,
em
favor
do paciente WENDEL DE SOUZA, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 4a RAJ – Campinas, que
negou a prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime.
Segundo
consta,
o
paciente cumpre
pena em
regime fechado e é portador de HIV, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Meritíssimo
Juiz das Execuções à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na indevida afronta aos
ditames da Recomendação 62 do CNJ.
Requer, assim, a liminar para que seja deferida a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
3
da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (fls. 01/25).
A liminar foi indeferida (fls. 83/85).
As informações foram prestadas (fls. 93/95).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de
não conhecimento da ordem e, se conhecida, pela sua denegação (fls. 98/104).
É o breve relatório.
É caso de denegação da ordem.
De início, pondere-se que o remédio heroico não se presta à
obtenção de benesses relativas à execução da pena, haja vista a necessidade de exame
aprofundado e valorativo de fatos e provas, atividade de todo incompatível com o rito
especial e sumaríssimo da ação adotada.
Entretanto, diante da situação excepcional vivenciada, de
pandemia por covid-19, que reclama por maior urgência na prestação da tutela
jurisdicional, conheço da impetração.
Cumpre anotar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
O
indeferimento
da
prisão
domiciliar se
encontra
devidamente fundamentado, a saber:
“O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo
com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados
com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam,
comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na
hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da
reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano,
a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o
condenado ou acautelado se encontra preso.
Inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19,
inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção,
trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
4
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e
venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020
do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal
algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata
de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva
ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a
caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual
se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida
ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso
próximo para obtenção de benefício.
Por fim, importante destacar que o sentenciado, apesar de
ser portador de HIV, está medicado e segue em tratamento médico adequado, conforme
revela o documento juntado às fls. 185, sendo certo, também, que inexiste qualquer notícia
de que corra risco maior que outros sentenciados.”
Importa lembrar que a matéria sob exame é complexa, uma
vez que envolve execução criminal, sendo inadequado o deferimento do pedido
em cognição sumária.
As informações do Juízo dão conta de que o “sentenciado foi
condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 anos e 06 meses de
reclusão (penas somadas) em regime fechado. Houve regressão em razão da prática de
falta grave em 26/11/2019. O cálculo efetuado nos autos dá conta de que o lapso para a
progressão ao regime semiaberto ocorrerá somente em 05/08/2020.
4. A Unidade Prisional apresentou laudo médico do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
5
efetuado pelo detento com a seguinte conclusão: Na entrevista de acolhimento da saúde, o
sentenciado apresentou-se calmo e orientado. Relatou ser HIV positivo há 15 anos com
uso de medicações antirretrovirais.
Ressaltamos que seus medicamentos estão sendo dispensados
mensalmente e, em decorrência do uso de antirretroviral, é disponibilizado diariamente 01
litro de leite, para auxiliar na ingestão medicamentosa. Registram no prontuário de saúde
aferição de temperatura corporal com resultado dentro da normalidade, não apresentando
até a presente data queixas de saúde.
Informamos ainda que não possuímos o profissional médico
em nossa equipe (fls. 184/185).
5. Como se verifica, o sentenciado não apresenta queixas de
saúde e embora seja HIV positivo, está medicado. Não se verifica que haja perigo maior
de contágio naquela unidade que não haja no exterior.
6. Sobre o pedido de prisão domiciliar, este Juízo decidiu
não ser o caso de deferimento. A esse respeito, este Juízo tem entendido que a sociedade
está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão
das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere
um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam
receber os cuidados necessários e venham a óbito.
7. Nesse cenário, tem-se a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução
penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se
trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja,
que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
8. Finalmente, convém descrever o que a SAP tem realizado
de ações nas Unidades da RAJ 4. Conseguiu evitar o contato de pessoas de fora com a
comunidade prisional desde o primeiro momento em que se decretou o Estado de
Calamidade. A suspensão das visitas, o efetivo controle da entrada de presos novos, o
isolamento de presos doentes e em grupo de risco, além dos controles individuais. Presos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
6
são imediatamente atendidos quando demonstram qualquer sinal da doença Covid-19.
9. Não é possível dizer que casos não ocorreram na região,
como foi o caso de um Pavilhão da Unidade Ataliba Nogueira com onze detentos
infectados, mas todos curados após devido isolamento. Todos do grupo de risco foram
separados. Em Jundiaí, o mesmo procedimento ocorreu e a Unidade conteve o avanço da
doença.
10. Como o acusado está privado da liberdade e buscando
evitar o tempo em que essa prisão possa ocorrer, procurei novamente analisar os motivos
da prisão em face dos argumentos descritos na impetração do habeas corpus, s.m.j. e com
a licença desse E. Tribunal, onde a questão será apreciada, entendi não ter possibilidade
de alterar as decisões proferidas na execução.”
Verifica-se, portanto, que houve análise do pedido formulado
pelo paciente à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, ponderando-se sobre a necessidade
do reeducando ser colocado em prisão domiciliar, uma vez que integra grupo de risco para
a Covid-19.
Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do pedido
de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento de pena no
regime fechado, deve se valer do tratamento de saúde que lhe é dispensado pelo sistema
penitenciário.
Não se olvide de que a Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de beneficios, mas
tem por escopo fixar parâmetros para a análise de cada situação particular, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Nesse sentido:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ, Habeas Corpus 567.408
- RJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 23/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128719-68.2020.8.26.0000 -Voto no 784
7
Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de
poder por parte da digna Autoridade apontada como coatora, não havendo, por
conseguinte, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR